Tribunal: TJES
Processo: 5000152-46.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cédula de Crédito Bancário; Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000152-46.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANE LITTIG JOAQUIM PAGUNG
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000152-46.2020.8.08.0039

RECORRENTE: TATIANE LITTIG JOAQUIM PAGUNG

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PRORROGAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA RURAL
.

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA

AO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE

PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8356157. Contrarrazões em Id. 8356161.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8356157), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº. 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (preparo dispensado, tendo em vista pedido de benefício da Gratuidade da Justiça, deferido).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 8356155), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Pelo exposto, e sem maiores digressões, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, revogando a liminar deferida anteriormente. Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC”.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por TATIANE LITTIG JOAQUIM PAGUNG, ora recorrente, em face do recorrido, BANCO DO BRASIL S/A. A autora da ação objetiva confirmação da prorrogação de renegociação de dívida realizada em 2019, referente aos contratos nºs 40/01573-4 e 40/02306-0, e, alternativamente, que sejam restituídos os valores pagos, bem como, o recebimento de indenização por danos morais.

Informa em exordial que assinou contrato em 2019, sendo exigido por funcionário do banco que a autora contratasse um seguro de vida de toda sua família para maior facilidade de aprovação do crédito. Pagou o valor de aproximadamente R$ 2.000,00 que seria debitado como parcela da prorrogação. Entretanto, não possui comprovante nesse sentido, tendo em vista o tempo passado desde o relatado.

Por outro lado, a parte ré da ação, instituição bancária, afirma que a autora possuía duas parcelas em aberto e não deu seguimento ao processo de renegociação, motivo pelo qual foi inscrita nos órgãos de proteção de crédito. Assim, aduz inexistência de falha na prestação de serviços, bem como impossibilidade de restituição por danos morais.

Em r. Sentença do juízo primevo, restou entendido que não era possível a inversão do ônus da prova, uma vez que a autora não comprovou minimamente os fatos alegados, uma vez que não apresentou comprovantes referentes ao ano de 2019 que demonstrariam que a parte, de fato, concluiu o procedimento de renegociação de dívida.

Inconformada, a Recorrente interpõe Recurso Inominado, informando que o banco recorrido é quem possui o ônus de apresentar os extratos bancários, pois a conta em que foi feita a renegociação da dívida é utilizada apenas para quitação de crédito rural, fazendo com que a autora não tenha pleno acesso. Além disso, aduz que solicitou à instituição bancária os extratos que comprovariam adimplência com a renegociação, mas lhe foi negado o acesso.

Dessa maneira, busca a reforma da Sentença proferida, visando validar a renegociação/prorrogação dos contratos 40/01573-4 e 40/02306-0 realizadas no ano de 2019, com posterior exclusão do nome da recorrente e de seus avalistas do cadastro de inadimplentes.

Pois bem.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à recorrida, fornecedora, trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Apesar do entendimento do r. Juízo primevo, entendo que a autora demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, juntando aos autos os contratos firmados com a parte contrária, demonstrando verossimilhança em suas alegações, sendo responsabilidade da parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado.

Deixo de considerar as capturas de tela do
Whatsapp
juntadas pela autora, visto que para serem consideradas como meio válido de prova essas precisariam ter sua autenticidade comprovada, seja por meio de declaração de uma das partes envolvidas, por perícia técnica ou por outros meio que atestem a origem a veracidade, como a ata notarial, conforme Artigo 384 do CPC.

O banco réu não contesta a relação jurídica estabelecida entre as partes, informando genericamente que a falha na prestação de serviços não ocorreu. Entretanto, não junta aos autos a negativa de renegociação, ou qualquer prova de que comunicou a autora do indeferimento, sendo a consumidora deixada em aparente desamparo pela instituição bancária.

Cumpre destacar que é responsabilidade do banco o deferimento da renegociação de dívidas de crédito rural, sendo esse direito do consumidor quando presentes os requisitos legais. De fato, no caso concreto, poderia ser indeferido, visto que a consumidora restou inadimplente, conforme comprovado pelo recorrido, mas isso não exclui o dever de transparência da fornecedora nas relações de consumo.

Explica-se: Nos termos do Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, que é o que ocorre no caso concreto, sendo devida reparação pelo relatado.

Ademais, o banco recorrido não contesta as graves alegações de que foi orientado à autora realizar contrato de Seguro de Vida para facilitar o deferimento da prorrogação de renegociação de dívida, o que, de fato, é ilegal.

Nesse sentido, entendo que houve clara falha na prestação de serviços, com ofensa à transparência e a boa-fé, devendo a consumidora ser indenizada pelos prejuízos sofridos.

Todavia, entendo que não merece prosperar o pleito autoral de prorrogação dos contratos, não havendo comprovação de adimplência ao longo do primeiro período de pagamentos, sendo também impossível o pedido alternativo de restituição dos valores dispendidos, vez que não delimitados.

Ou seja, o indeferimento da prorrogação não aparenta possuir vícios, visto que a parte ré se desincumbiu do ônus da prova nesse sentido. Os atos ilegais que são comprovados aos autos e que ensejam a reparação por danos morais são: (i) a falta de transparência da instituição bancária; (ii) a exigência de seguro para deferimento da prorrogação.

Destarte, por entender haver falha na prestação de serviços, voto pela fixação de indenização pro danos morais, capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que proporcionar à autora compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendo justo, adequado e proporcional o valor de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
e reformando a r. sentença guerreada, para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
, reconhecendo a existência de danos morais no caso concreto,
CONDENANDO
O
RECORRID
O

BANCO DO BRASIL S/A
, A INDENIZAR A RECORRENTE
TATIANE LITTIG JOAQUIM PAGUNG
, NA QUANTIA DE R$
10
.000,00 (
DEZ
MIL REAIS).
Com correção e juros a partir do julgamento em Sessão designada.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)